Tribunal: TJDFT
Processo: 0787077-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRAZO DE ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou “parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CE - CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), conforme solicitação médica”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68487063).
3. A autora, em suas razões recursais, teceu considerações jurídicas gerais sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência. Aduziu que a providência pretendida pela recorrente “integra as listas de ações, serviços, insumos e medicamentos de assistência terapêutica – compreendidas pela Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) - que o Sistema Único de Saúde (SUS) é obrigado a fornecer, de modo universal, integral e igualitário, nos termos do art. 7o da Lei Federal no 8.080/1990”. Argumentou que “A ausência de fixação de prazo representa uma postura condescendente do Poder Judiciário com a omissão administrativa em assegurar direitos fundamentais da parte requerente”. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento de CE - CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)", nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela preservação da decisão a fim de que a realização do procedimento cirúrgico pretendido pela autora atenda aos critérios oficiais de regulação (ID 68487063).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de CE - CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), foi inserida no Sistema de Regulação no dia 19/08/2024 (ID 68485646, p.3), com classificação de risco amarelo-urgência. Consta do relatório médico de ID 68485646, p. 2 que não há perigo de vida para a recorrente, posto que o tratamento está sendo realizado por meio de cateter, sendo o procedimento necessário para que a terapia seja mais eficiente. Inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a urgência na realização do tratamento pretendido.
8. No Ofício de ID 68485647, p. 2, datado de 19/09/2024, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida no mês 05/2024.
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e, no caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, não foi expirado, considerando-se inexistir nos autos qualquer informação acerca das condições de saúde da requerente, salvo diagnóstico de hérnia umbilical e a informação de que se encontra em ótimas condições para realização da cirurgia. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito à paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.